Tribunal: TJMT
Processo: 1008481-83.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008481-83.2022.8.11.0000
IMPETRANTES: DR. EDUARDO MAHON
DR. DIEGO DEL BARCO AZEVEDO
TADASHI SUGUIURA JÚNIOR (Acadêmico de Direito)
PACIENTE: JOÃO FERNANDES ZUFFO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.o 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), em que denunciado pelos crimes de latrocínio, roubo majorado, corrupção de menores e pertencimento à organização criminosa.
Após contextualizarem os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, os causídicos principiam sustentando a tese de excesso de prazo, argumentando, nesse desiderato, que conquanto a denúncia tenha sido recebida em 10/12/2021 e o paciente já tenha apresentado resposta à acusação, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não havia remetido os autos ao i. Ministério Público para manifestação acerca das preliminares arguidas pela i. Defesa técnica, tampouco designado audiência de instrução e julgamento, quiçá procedido com a reavaliação da prisão preventiva com fulcro no art. 316, parágrafo único, do CPP; circunstâncias que, assomadas ao indeferimento do pedido de desmembramento do feito e a demora para efetivação da citação do paciente, desaceleram a marcha processual e, por consequência, contribuem para a manutenção do paciente em cárcere por tempo além do devido.
De outra banda, aduzem que o favorecido nessa ordem faz jus à prisão domiciliar humanitária, porquanto além de ter sido diagnosticado com hematomacrose e sequelas pulmonares graves decorrentes de “uma longa internação em UTI por Covid-19”, o paciente possui genitores idosos, com a saúde extremamente debilitada e que há muitos anos dependem diretamente de seus cuidados, além de ter um irmão diagnosticado com Doença de Parkinson; sendo, portanto, de rigor a concessão do benefício almejado.
Diante de tudo o que expõem, os impetrantes pugnam pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de determinar o relaxamento de sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, para que seja agraciado com a liberdade provisória condicionada à utilização de aparelho de monitoração eletrônica; vindicando, oportunamente, para que seja determinado ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que “disponibilize, no sistema de acompanhamento processual on-line, todas as mídias relativas ao caso originário, sem exceção, a fim de que se observe a 14a Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal” (sic).
No mérito, postulam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus para reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo, determinando-se à d. magistrada singular que promova o desmembramento da ação penal correlata e aprecie as questões prejudiciais suscitadas pela i. Defesa em sede de resposta à acusação, possibilitando, assim, o início da instrução criminal. Alternativamente, requerem a conversão do ergástulo em prisão domiciliar, “em razão do grave estado de saúde dos genitores do paciente João Fernandes Zuffo e dele mesmo”.
No mais, pugnam pela intimação acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de sustentação oral.
A petição inicial veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 127032694 ao ID 127048661.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1022625-96.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII); pois, como cediço aos operadores do Direito, os prazos processuais previstos na legislação processual penal não são peremptórios nem fatais e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser analisados com juízo de razoabilidade a fim de verificar o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo – o que, a meu ver, não deve ser realizado em sede liminar.
No mais, quanto à tese de submissão do paciente à prisão domiciliar, a despeito dos judiciosos argumentos lançados pelos nobres causídicos, entendo que os fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Sodalício neste remédio heroico são demasiadamente complexos, motivo pelo qual reputo imprescindível o confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Outrossim, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de JOÃO FERNANDES ZUFFO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator